Tribunal: CARF
Processo: 11610.007120/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007120/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
SÉRGIO PAULO BYDLOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. ESTRITA LEGALIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer a dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 5.780,27.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007120/2008-31
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007120/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2004, Ano Calendário
2003, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
Deduções Indevidas com Despesas Médicas, Dependente e Instrução.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no Lançamento, de fls. 16/22.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/07, alegando, em síntese:
1) Nulidade da notificação de lançamento por ausência dos requisitos exigidos para sua
elaboração e validade nos termos do Decreto no 70.235/72, art. 11, não havendo que se
alegar a excludente do parágrafo único por não possuir correlação dos processos
eletrônicos com a notificação imposta;
2) Desrespeito à Constituição Federal ao não juntar qualquer prova documental que
comprove a ausência de manifestação do contribuinte diante da intimação fiscal
alegando que não foram dados meios de defesa;
3) As deduções estão de acordo com os índices estabelecidos pela legislação;
4) A documentação anexa comprova a existência e declaração de quatro dependentes;
5) Imposição de multa excessiva, sem fundamentação jurídica aceitável, não
observância do princípio da razoabilidade;
6) Requer seja declarada mera advertência prontamente atendida pelo contribuinte.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA.INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico,
nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto 70.235/72.
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL. CIÊNCIA.-
O não atendimento ao termo de intimação fiscal, quando cientificado ao contribuinte,
enseja o lançamento de oficio.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007120/2008-31

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na
fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Comprovada a relação de dependência nos termos da legislação pertinente, restabelece-
se a dedução pleiteada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA
Comprovadas as despesas de instrução com dependente, restabelece-se a dedução
pleiteada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados documentos com
todos os requisitos legais e comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de
serviços, a dar validade plena aos recibos. Restabelece-se a dedução na parte
comprovada.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio aplicada está em consonância com (a legislação de regência, sendo o
percentual de 75% legalmente previsto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que todas as despesas médicas questionadas foram
devidamente comprovadas e que a multa de ofício cobrada é desproporcional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 31.272,74.
Em relação às despesas com a Associação Paulista de Medicina Seg. Saúde – Sul
América, verifica-se que a decisão de primeira instância rejeitou os documentos às fls. 129-134,
afirmando referirem-se a recolhimentos efetuados em ano-calendário não objeto do lançamento.
Contra isso se insurge o recorrente, afirmando “Diferentemente da decisão proferida, respectivos
boletos referem-se ao ano-calendário 2003, conforme faz prova novamente.” A leitura dos
recibos demonstra que o recorrente tem razão. Assim, deve ser reestabelecida a despesa no valor
de R$ 5.225,94.
Em relação às despesas com Joseph Medawar e Casa de Saúde Santa Rita S/A,
uma vez que não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha exigido da contribuinte a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços médicos, entendo que os recibos às fls.
189-190, atendem aos requisitos legais. Na ausência de especificação do beneficiário dos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007120/2008-31

serviços prestados em recibos médicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, nos termos do art. 97, II, da IN RFB no 1500/2014
e da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013. Por esta razão, deve ser reestabelecida a
dedução, no valor de R$ 554,33.
Em relação ao recibo referente a Centro de Patologia Clínica Soares de Araújo,
deve ser mantida a decisão de primeira instância, uma vez que o recibo informa beneficiário do
tratamento (Osvaldo Rachid) que não consta como dependente em sua declaração de ajuste
anual.
Finalmente, acerca das despesas com Almar Assistência Médica S/C Ltda e sobre
o caráter desproporcional da multa de ofício, sem razão o Recorrente, motivo pelo qual adoto os
fundamentos da decisão de primeira instância, os quais reproduzo abaixo, nos termos do artigo
114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 5.780,27.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 204
DF CARF MF
Original